Tribunal: TJES
Processo: 0000300-35.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-35.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000300-35.2022.8.08.0052

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. MÉRITO: AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO ALVES SANTOS em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03 e no art. 147, caput, do Código Penal. O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da apreensão da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da consunção para absorver os crimes de porte e disparo de arma pelo de ameaça, a redução da pena abaixo do mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o disparo efetuado por policial com a arma apreendida, antes da perícia, configura quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova; (ii) determinar se o crime de ameaça restou configurado, ainda que a vítima não estivesse presente no momento da intimidação; (iii) estabelecer se os crimes de porte e disparo de arma de fogo são absorvidos pelo crime de ameaça, com base no princípio da consunção; (iv) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA.
A alegação de quebra da cadeia de custódia, prevista no art. 158-A, do Código de Processo Penal, não prospera, pois a defesa não demonstrou o prejuízo concreto decorrente do disparo efetuado pelo policial, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
. Não há evidências de que a conduta do agente tenha alterado as características essenciais da armam, nem de que impediu a realização do Laudo Pericial Balístico, que atestou a eficiência do artefato, mantendo a integridade e a confiabilidade da prova para o fim a que se destinava.

4. MÉRITO:
O crime de ameaça, de natureza formal, consumou-se quando a promessa de mal injusto e grave chegou ao conhecimento da vítima por intermédio de terceiro, causando-lhe fundado temor, sendo irrelevante a ausência dela no local no momento exato do fato. A representação criminal em sede policial confirma a intenção de processar o autor.

5. O princípio da consunção aplica-se parcialmente ao caso. O crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03, foi o meio de execução do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, não configurando desígnio autônomo e esgotando a potencialidade lesiva na intimidação, devendo ser por este absorvido.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, é autônomo e não é absorvido, pois, por ser crime permanente, a consumação se prolongou no tempo e não se exauriu na prática da ameaça, existindo a posse da arma antes e depois do contexto de intimidação.

7. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada pela Terceira Seção daquela Corte no julgamento de recursos especiais repetitivos.

8. A análise sobre a miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução, devendo a condenação ser mantida na sentença, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para absorver o crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/03) pelo de ameaça (art. 147, do CP), redimensionando a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento
:

A irregularidade na cadeia de custódia da prova exige, para a declaração de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

O crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, ainda que por interposta pessoa, sendo irrelevante a presença no exato instante da ação.

O delito de disparo de arma de fogo, quando praticado no mesmo contexto fático e como meio para aterrorizar a vítima, é absorvido pelo crime de ameaça. O porte ilegal de arma, por ser crime permanente e de desígnio autônomo, não é absorvido.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: art. 147 do Código Penal; arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03; §3º do art. 158-A e art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP; STJ, REsp n. 2.057.181/SE; STJ, REsp n. 2.052.085/TO; STJ, REsp n. 1.869.764/MS; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000300-35.2022.8.08.0052

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO ALVES SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES (ID 13754022), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, da Lei nº 10.826/03, e art. 147, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

A defesa técnica sustenta, preliminarmente, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da arma de fogo apreendida, em razão de manuseio indevido por policial antes da apresentação do objeto à autoridade policial para perícia, o que teria comprometido a integridade da prova, razão pela qual requer a nulidade da apreensão, a exclusão da arma e dos laudos periciais do conjunto probatório, bem como a absolvição do apelante quanto aos crimes previstos nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/03. No mérito, argumenta que o crime de ameaça (art. 147, CP) não restou comprovado, diante da fragilidade da prova testemunhal, ausência de descrição de mal injusto e grave, e falta de representação pela suposta vítima. Defende a absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Alega, ainda, que os crimes de porte e disparo de arma de fogo constituíram apenas meios para a prática do crime de ameaça, devendo, portanto, ser absorvidos por este, em atenção ao princípio da consunção. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da absorção do porte pelo disparo, bem como, alternativamente, a absolvição do crime de disparo por ausência de dolo, uma vez que o disparo teria ocorrido de forma acidental. Pede, também, a aplicação de atenuante para redução da pena abaixo do mínimo legal, readequação da pena de multa e concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas processuais (ID 13754030).

Emerge da denúncia que, no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, no Córrego São Francisco, Zona Rural, em Rio Bananal, o réu ameaçou causar mal injusto e grave ao Sr. João Vieira Gomes, bem como portava uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, espingarda, Modelo Socadeira, 1 cano, fabricação artesanal, número de série ilegível, além de efetuar um disparo de arma de fogo, em lugar habitado.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu um chamado relatando que um indivíduo de estatura baixa, vestindo camisa verde ou azul, de nome Marcelo, ameaçou seu tio, Sr. João Vieira Gomes, bem como, estava circulando naquela comunidade, de posse ostensiva de uma arma de fogo tipo espingarda.

Imediatamente, os policiais militares deslocaram-se até o local dos fatos, logrando êxito em encontrar o indivíduo, ora denunciado, que, ao avistar os policiais, jogou a arma no chão.

Infere-se dos autos que o denunciado foi até a residência da vítima e a ameaçou de morte. Ato contínuo efetuou um disparo com a arma de fogo visando intimidar a todos que estavam naquele local. Em seguinte, tomou sentido ignorado afirmando que voltaria ao local para "terminar o serviço".

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise d
as teses recursais.

A defesa técnica argumenta, preliminarmente, que houve quebra da cadeia de custódia, pois um dos policiais que apreendeu a arma de fogo do réu efetuou um disparo em direção a um barranco antes de entregar o objeto à autoridade policial, o que teria alterado a condição original do objeto e comprometeria sua integridade como prova.

O tema em discussão recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
4
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Ademais, a alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

A defesa, em suas razões, não demonstrou, em nenhum momento, qual teria sido o prejuízo efetivo decorrente da conduta do agente de segurança. Não há qualquer indício de que a arma tenha sido adulterada, modificada em suas características essenciais ou trocada.

Pelo contrário, o Laudo Pericial Balístico nº 12.552/2022 (parte 06, pp. 33/36) atestou, de forma conclusiva, a eficiência da arma de fogo para a realização de disparos. A ação do policial, dessa forma, não impediu a realização da perícia. A integridade da prova, para o fim a que se destinava – aferir a potencialidade lesiva do objeto –, permaneceu intacta.

Prosseguindo ao exame do mérito, a
materialidade delitiva
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº 10.826/03), disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº 10.826/03) e ameaça (art. 147, CP) encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48799792 (parte 01, pp. 07/10), pelo Auto de Apreensão (parte 02, p. 05), pelo Laudo Pericial Balístico (parte 06, pp. 33/36), que confirmou a eficiência da arma, bem como pela prova oral coligida.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se extrai dos depoimentos harmônicos e convergentes prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima, João Vieira Gomes, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, confirmou ter sido ameaçada. Em juízo, esclareceu que não estava em casa no momento exato do ocorrido, mas que sua esposa, tia do apelante, presenciou os fatos e, desesperada, foi ao seu encontro para relatá-los. Narrou que o apelante chegou à residência, bateu à porta e, após sua tia abrir, correu, pegou a espingarda, efetuou um disparo e disse: "fala com ele que eu volto de tarde".

A promessa de mal injusto e grave foi claramente direcionada à vítima, causando-lhe fundado temor,
tanto que acionou a polícia e, em sede policial, manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o autor.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante que não estivesse presente no exato instante em que as palavras foram proferidas.

O policial André Luiz Padilha Pretti também prestou depoimento em juízo e narrou com clareza a dinâmica dos fatos, em consonância com a versão apresentada pela vítima. Confira-se parte da transcrição do seu depoimento:

Que receberam uma solicitação pelo tio do réu, que não se recorda o nome, informando que foi ameaçado pelo Marcelo. Que acha que a cobrança de uma dívida. Que o sobrinho fez a ameaça com uma arma e efetuou o disparo próximo à casa dele. Que logo após o réu fugiu e falou que retornaria. Que no deslocamento para o local da ocorrência, o depoente encontrou Marcelo, que dispensou a arma no chão. Que o conduziram ao DPJ. Que o disparo foi na Zona Rural, após o Patrimônio de São Francisco. (...). Que quando encontraram o réu, ele já tinha andando um pedaço bom. Que nos arredores tinham pessoas assustadas falando que havia passado no local um homem armado. (...)

O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu que foi à casa da vítima para cobrar uma dívida, negando apenas a ameaça direta e afirmando que o disparo teria sido acidental. Tal confissão parcial, ainda que qualificada, quando confrontada com os demais elementos probatórios, reforça a certeza da autoria. A versão de disparo acidental, por sua vez, mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto de intimidação e ameaça comprovado nos autos.

A defesa postula a absorção dos crimes de porte e disparo de arma de fogo pelo crime de ameaça e, subsidiariamente, a absorção do porte pelo disparo.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Com efeito, para a aplicação do princípio da consunção, é necessária a demonstração de que um crime (crime-meio) serviu exclusivamente como fase de preparação ou execução para a prática de outro (crime-fim), esgotando nele sua potencialidade lesiva.

No caso, a conduta de disparar a arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/03) ocorreu no mesmo contexto fático e com a finalidade de intimidar a vítima, servindo como meio de execução para o crime de ameaça (art. 147, do CP). O disparo, nesse cenário, não configurou um desígnio autônomo, mas o próprio modo de exteriorização da grave ameaça, esgotando seu potencial lesivo no ato de intimidação. Chama-se atenção para o fato de que o crime de disparo é expressamente subsidiário, pois seu preceito secundário estabelece que estará configurado
“desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”
.

Contudo, o mesmo não se pode concluir quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), que é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. A prova dos autos demonstra que o apelante não portou a espingarda somente no momento da ameaça, tendo ele próprio admitido que estava portando a arma para outro fim (para entregar a um amigo). A conduta de portar a arma, portanto, não se exauriu na ameaça ou no disparo, possuindo autonomia fática e jurídica.

À vista do exposto, o apenamento relativo ao crime de disparo de arma (02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa), deve ser decotado, pois absorvido pelo crime de ameaça.

R
estam
configurados, portanto
apenas dois
delitos de forma autônoma,
quais sejam, os crimes de ameaça (03 (três) meses de detenção) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa).

Por fim, a defesa requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

O pleito esbarra em entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 231 do STJ estabelece, de forma categórica, que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se de orientação pacífica e que vem sendo reiteradamente aplicada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, o juízo primevo, ao reconhecer a confissão para o crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, mas deixar de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Quanto à pena de multa, foi fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, em observância aos critérios legais, não havendo reparos a serem feitos.

Desse modo, absorvido o crime de disparo de arma de fogo pelo crime de ameaça, a pena definitiva do réu será de
02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime, inicialmente, aberto.

No tocante à isenção de custas processuais, destaco que
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais""
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do réu reduzindo sua pena nos termos consignados.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

4
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)